Tribunal: TJES
Processo: 5002107-03.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002107-03.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: ADRIANO LUIZ MONEQUE SCALDAFERRO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADA. RESILIÇÃO UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002107-03.2024.8.08.0030

RECORRENTE:

SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A (“SÃO

BERNARDO SAMP”)

RECORRIDO: ADRIANO LUIZ MONEQUE SCALDAFERRO

JUIZ SENTENCIANTE: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADA. RESILIÇÃO UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela parte ré, objetivando a reforma da sentença por ilegitimidade passiva; alega ausência de responsabilidade da operadora. Requer, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. Quanto aos danos morais, apresentou de forma genérica seu não cabimento.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se houve legitimidade passiva, falha na prestação de serviços da requerida com consequentes danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Entendo que a recorrente não conseguiu comprovar que prestou todas as informações necessárias para o consumidor.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar".

_________

Dispositivo relevante citado
: Lei nº 8.078/90 (CDC), arts. 6º, 12 a 21

Jurisprudência relevante: STJ; REsp 1.819.894; Proc. 2019/0015312-0; SP; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 04/08/2020; DJE 13/08/2020

PROJETO DE DECISÃO (ART 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de ação distribuída por ADRIANO LUIZ MONEQUE SCALDAFERRO, em face de CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA e MAIS SAÚDE S/A.

alega a parte autora: a) ser beneficiária de plano de saúde contratado pela pessoa jurídica IMIR LUIZ SCALDAFERRO ME, inscrita no CNPJ sob o nº 04.416.245/0001-55 junto à primeira requerida, SÃO BERNARDO SAÚDE S/A; b) que a inclusão no plano remonta ao ano de 2004; c) que recentemente, a família descobriu que o plano de saúde contratado estava suspenso, apesar de estarem com os pagamentos em dia; d) que a filha do Autor, Maria Luiza Rigotti Scaldaferro, é sua dependente no plano de saúde e faz acompanhamento com o Pediatra Felipe Lubiana Nali na Clínica São Bernardo em Linhares e com a interrupção do plano de saúde, a criança, que está sem acompanhamento; e) que entrou em contato com o São Bernardo, sendo orientado a procurar a Mais Saúde, segunda requerida, também não obtendo êxito.

CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA apresentou contestação, com preliminares de ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva e impugnação ao valor da causa, pugnando pela improcedência dos pedidos inaugurais.

MAIS SAÚDE S/A não apresentou Contestação.

A sentença proferida (ID. 9843948) pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, pelo que:

DECRETO à revelia da segunda requerida MAIS SAUDE S.A;

RATIFICO a Decisão liminar proferida em ID nº 38114430, a qual determinou que as requeridas promovam, de forma imediata, o restabelecimento do plano de saúde dos autores, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento;

CONDENO as requeridas, de forma solidária, a indenizar o autor, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento (súmulas 54 e 362 do STJ).

Irresignada, a requerida CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A interpôs recurso inominado (id. 9843957). Preliminarmente, aduz a ilegitimidade passiva. Afirma que uma parcela dos contratos da operadora foram migrados para outra operadora de saúde. Alega ausência de responsabilidade da operadora. Requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório. Quanto aos danos morais, apresentou de forma genérica seu não cabimento.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID. 9843962), afirmando ausÊncia de dialeticidade recursal.

VOTO

Conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade,
recebendo-o
, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Desta forma, afasto a preliminar de falta de dialeticidade recursal.

Também afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. Anoto que a relação jurídica firmada entre as partes é uma típica relação de consumo e, assim, incide o Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê, em seus
arts. 7º e 25, § 1º do CDC, a
responsabilidade

solidária
e objetiva entre todos os partícipes da cadeia de produção e circulação de bens e serviços.

No caso dos autos, não restam dúvidas que a parte recorrente compõe a cadeia de fornecedores, visto que uma das falhas de serviço noticiadas na exordial foi a ela imputada, qual seja, a falta de notificação do cancelamento do plano.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Nesse contexto, é direito básico do consumidor (art. 6º, inciso VIII, do CDC) a facilitação da defesa de seus direitos, com a inversão do ônus da prova a seu favor, quando a critério do juiz, for verossímil a alegação por ele trazida ou se verificar sua hipossuficiência na relação de consumo, ante a constatação de sua vulnerabilidade.

Analisando os autos, em que pese as alegações trazidas na peça de recurso, observo que o recorrente se desincumbiu do seu ônus, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

Entendo que a recorrente não conseguiu comprovar que prestou todas as informações necessárias para o consumidor.

Neste sentido, o STJ decidiu:

84877380 - RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. OPERADORA QUE NÃO MANTÉM PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. LEI Nº 9.656/1998. ART. 3º DA RESOLUÇÃO CONSU Nº 19/1999. CDC. DIÁLOGO DAS FONTES. LICITUDE DA RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA OPERADORA. BENEFICIÁRIOS QUE CONTRIBUÍRAM PARA O PLANO DE SAÚDE. DIREITO À PORTABILIDADE DE CARÊNCIA RECONHECIDO. JULGAMENTO. CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 16/02/2017, da qual foi extraído o presente Recurso Especial, interposto em 17/07/2018 e atribuído ao gabinete em 21/01/2019. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional, bem como sobre a obrigação de a operadora de plano de saúde coletivo empresarial, depois de resilir unilateralmente o contrato firmado com o empregador, disponibilizar, ao universo de beneficiários, sem novo período de carência e com igual preço, plano individual ou familiar, que não mantém em sua carteira de serviços. 3. A ANS, no exercício de seu poder normativo e regulamentar acerca dos planos de saúde coletivos - ressalvados, apenas, os de autogestão -, deve observar os ditames do CDC. 4. Se, de um lado, a Lei nº 9.656/1998 e seus regulamentos autorizam a resilição unilateral injustificada do contrato pela operadora do plano de saúde coletivo empresarial, de outro lado, o CDC impõe que os respectivos beneficiários, que contribuíram para o plano, não podem ficar absolutamente desamparados, sem que lhes seja dada qualquer outra alternativa para manter a assistência a sua saúde e de seu grupo familiar. 5. A interpretação puramente literal do art. 3º da Resolução CONSU nº 19/1999 agrava sobremaneira a situação de vulnerabilidade do consumidor que contribuiu para o serviço e favorece o exercício arbitrário do direito de resilir pelas operadoras de planos de saúde coletivos empresariais, o que não tolera o CDC, ao qual estão subordinadas. 6. O diálogo das fontes entre o CDC e a Lei nº 9.656/1998, com a regulamentação dada pela Resolução CONSU nº 19/1999, exige uma interpretação que atenda a ambos os interesses: ao direito da operadora, que pretende se desvincular legitimamente das obrigações assumidas no contrato celebrado com a empresa e que não oferece plano na modalidade individual ou familiar, corresponde o dever de proteção dos consumidores (empregados da estipulante), que contribuíram para o plano de saúde e cujo interesse é na continuidade do serviço. 7. Na ausência de norma legal expressa que resguarde o consumidor na hipótese de resilição unilateral do contrato coletivo empresarial pela operadora, sem a contratação de novo plano pelo empregador, há de se reconhecer o direito à portabilidade de carências, permitindo, assim, que os beneficiários possam contratar um novo plano de saúde, observado o prazo de permanência no anterior, sem o cumprimento de novos períodos de carência ou de cobertura parcial temporária e sem custo adicional pelo exercício do direito. 8. Recurso Especial conhecido e provido. (STJ; REsp 1.819.894; Proc.
2019/0015312-0
; SP; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 04/08/2020; DJE 13/08/2020)

O Código de Defesa de Consumidor, em seu arts. 6º e 8º, garante como elemento preponderante a proteção à saúde e à vida, sendo nula de pleno direito qualquer cláusula contratual que contrarie ou dificulte a eficácia imediata e a imperatividade destas normas cogentes, até mesmo pelo disposto no art. 51, I, do CDC. Principalmente, como se sabe, que o contrato de prestação de serviços médicos visa, justamente, a assistência à saúde, a conservação da vida, devendo, portanto, ser afastada qualquer cláusula que conflite com o próprio objeto do contrato.

Não obstante, no presente caso, sabe-se que se trata de contrato de adesão, no qual eventual cláusula limitativa dúbia, deve ser interpretada a favor do aderente, nos termos do art. 54, § 4º, C/C art. 46 e 47 do CDC.

Nesse sentido é a jurisprudência, senão vejamos:

AÇÕES COMINATÓRIA, INDENIZAÇÃO E CAUTELAR. CONTRATO DE COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR (SEGURO-SAÚDE). CLÁUSULA LIMITATIVA. CONTRATO DE ADESÃO. INTERPRETAÇÃO A FAVOR DO ADERENTE.O reexame do conjunto probatório e a exegese de cláusulas contratuais são tarefas imunes ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, consoante a orientação sumulada nos verbetes ns. 5 e 7. Estabelecida a premissa acerca da dubiedade da cláusula inserta em contrato de adesão, deve ela ser interpretada a favor do aderente. Ajuste do dano moral aos valores usualmente fixados pela Corte. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 435241 / SP ; Relator(a) Ministro CESAR ASFOR ROCHA: Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA; DJ 30.06.2003 p. 256).

Releva acentuar que a saúde, como bem intrinsecamente relevante à vida e à dignidade humana, foi elevada pela atual Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem. Assim, ela não pode ser caracterizada como simples mercadoria e nem pode ser confundida com outras atividades econômicas. O particular que presta uma atividade econômica correlacionada com serviços médicos e de saúde possui os mesmos deveres do estado, ou seja, os de prestar assistência médica integral para os consumidores dos seus serviços. Esse entendimento não se sustenta somente no texto constitucional ou no Código de Defesa do Consumidor, mas, também, e, principalmente, na lei de mercado de que quanto maior é o lucro, maior também é o risco.

Portanto, sempre que uma conduta abusiva for praticada pelo fornecedor caberá ao estado-juiz intervir no domínio econômico das relações contratuais para proteger o consumidor e garantir à saúde o seu status de direito fundamental que lhe é atribuído pela Lei Maior, buscando-se, com isso, estabelecer o equilíbrio e a justiça contratual. Na presente conjuntura em que a regra é a desigualdade e o desequilíbrio contratual, a utilização, de maneira indiscriminada e absoluta, dos paradigmas contratuais clássicos (autonomia da vontade, pacta sunt servanda, liberdade contratual e igualdade contratual) por serem gravosas para os consumidores, estão a merecer ponderações e restrições do julgador. A lei deve ser interpretada no sentido de atender aos fins sociais a que se dirige e às exigências do bem comum.

Outrossim, é de conhecimento comum que o contratante de plano de saúde visa proteger sua integridade física quando se associa a convênios médicos, buscando segurança de contar, quando necessário, com a assistência prometida e pela qual, inclusive, despende certa quantia mensal significativa, não podendo, portanto, quando necessita de sua utilização, ser privado da contraprestação devida.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos. Logo, entendo que a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (dez mil reais), se mostra proporcional ao fato.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo se mostra exorbitante, entendo por bem reformá-lo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter a r. sentença de piso na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)